Tribunal: TJES
Processo: 5011447-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011447-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELA BRAGA GUIMARAES

AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A irresignação da Agravante no sentido de que inexiste na lei previsão que lhe imponha indicar a localização do veículo, não guardar fundamento mínimo, pois a decisão que defere o pedido de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento, nada mais é do que uma ordem de que a Requerida-Agravante entregue o automóvel alienado à Instituição Financeira.

2. Para além da previsão legal que autoriza a busca e apreensão do veículo, há decisão judicial válida, vigente e eficaz que lhe impõe entregar o veículo e a ordem de indicar a localização do veículo está incutida na ordem de entrega do veículo, não havendo opção de omissão.

3. Permitir que o Agravante omita-se sobre a localização do veículo é permitir que o Agravante oculte o bem objeto da ordem judicial de entrega, o que não se admite.

4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5011447-95.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELA GUIMARÃES VIEIRA

AGRAVADO: PORTOSEG S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

MARCELA GUIMARÃES VIEIRA
maneja agravo de instrumento uma vez irresignada com a decisão proferida em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, proposta por
PORTOSEG S.A. - CRÉDITO, FINANC
IAMENTO
E INVESTIMENTO,
que lhe impôs a entrega de veículo alienado.

Em suas razões aduz a Agravante inexistir no ordenamento jurídico pátrio vigente qualquer previsão legal que imponha a obrigação ao devedor de entregar o bem ou informar o paradeiro do veículo gravado fiduciariamente, adicionando que a legalidade das cláusulas do contrato está sendo objeto de sua contestação. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da Justiça.

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Em contrarrazões afirma o Agravado não estarem presentes os requisitos ao deferimento da tutela recursal.

De início, reafirmo minha manifestação inicial, deferindo à Agravante os benefícios da gratuidade da justiça, porquanto vislumbro presentes nos autos os requisitos legais a tanto.

Na concretude do caso presente, ainda em 09/2021,
deferiu o Juízo
a quo
o pedido de busca e apreensão
do veículo objeto do contrato entre as partes, fundando-se na existência de inadimplência por parte da Requerida-Agravante.

A decisão liminar
não fora recorrida
, apresentando a Requerida sua contestação, oportunidade em que arguiu uma série de ilegalidade e abusividades das cláusulas contratuais a influir nos termos de sua alegada mora e nos requisitos à busca e apreensão então deferida.

Em nova decisão, manifestou-se o Juízo
a quo
nos seguintes termos:

“CHAMO O FEITO A ORDEM, pelo que constato nos autos que não há o cumprimento da medida liminar (ID 9100541), sendo assim conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça sobre recursos repetitivos, sob o
tema 1.040
, o qual possui o seguinte enunciado: “
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei 911/69, a análise da contestação

somente deve ocorrer após a execução da medida liminar
"
,
deixo a análise da contestação apresentada (ID 9284737), para
após o cumprimento da supracitada decisão.
”
(grifei)

O respectivo mandado de busca e apreensão fora acostado aos autos, informando o Meirinho não ter localizado o veículo.

A decisão aqui recorrida fora, então, proferida, reafirmando o Juízo
a quo
os termos do Tema 1.040, antes vertido, adicionando o seguinte:

“Em análise dos autos, percebo que até o presente momento não fora proferida decisão acerca do pedido liminar. Nesse sentido,
conforme tese 1.040, firmada pelo C. STJ
em sede de julgamento de recurso repetitivo, nas ações de busca e apreensão disciplinadas pelo Decreto-Lei 911/1969, é imprescindível a apreensão do bem antes da análise da contestação.

Constato a manifestação da parte ré nos presentes autos (ID. 9284735).

Assim, por ora, com fincas no Princípio da Cooperação das Partes, intime-se a parte ré para
indicar a localização do veículo no prazo de 10 (dez) dias, para que se proceda com a sua apreensão.
”

Diante dessa realidade dos autos de origem, assevero que não vejo no presente recurso a probabilidade do direito reclamado.

Antes, cumpre deixar assente que entendo pertinente o conhecimento do recurso, pois vejo a decisão recorrida com uma extensão da decisão de antecipação de tutela que deferiu a busca e apreensão do veículo, a desafiar, portanto, o recurso de agravo de instrumento.

Adentrando o objeto recursal e analisando a alegação de ausência de previsão legal à determinação de indicação da localização do veículo alienado, não vejo base a lhe albergar.

Ora, tenho por certo que a decisão que defere o pedido de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento
nada mais é do que uma ordem de que a Requerida-Agravante entregue o automóvel alienado à Instituição
F
inanceira,
no que se insere a indicação de sua localização
.

Veja-se que esta ordem restou apenas reforçada pela decisão aqui recorrida, posto que, há muito proferida e irrecorrida a decisão de busca a apreensão.

Portanto, para além da previsão legal que autoriza a busca e apreensão do veículo, entendo que a irresignação da Agravante no sentido de que inexiste na lei previsão que lhe imponha indicar a localização do veículo, não guardar fundamento mínimo, na exata medida em que há

decisão judicial válida, vigente e eficaz que lhe impõe tal obrigação, que lhe impõe entregar o veículo.

E
m outras palavras, a ordem de indicar a localização do veículo está incutida na ordem de entrega do veículo, não havendo opção de omissão.

P
ertine dizer que
, permitir que o Agravante
omita-se
sobre a localização do bem é permitir que o Agravante oculte o bem objeto da ordem judicial de entrega,
o que não se admite
.

Atente-se, ademais, que de tal decisão tem plena ciência a Requerida-Agravante, a revelar muito claro a este Relator que, há muito, está a parte a impor
manifesta e cotidiana ofensa a ordem judicial expressa.

E nesse contexto, a pretensão da Agravante, nos termos em vertida, a mim, aproxima-se, e muito, da litigância de má-fé.

Acresço que a pretensão recursal de reforma de
decisum
recorrido, significa, em verdade pretensão de reforma da decisão liminar, proferida ainda em 09/2021, isto é, há mais de 02 anos, decisão, frise-se, irrecorrida ao seu tempo.

A pretensão recursal, portanto, está a materializar, sob a ótica processual, uma saída enviesada a impugnar a decisão liminar, a revelar clara impropriedade, pois a ordem de devolução do veículo e sua disposição pela Agravante, encontram-se incutidas na decisão de busca e apreensão do bem.

Não fosse o suficiente, a decisão recorrida encontra-se embasada no Tema 1.040, do STJ, por duas vezes vertido nos autos pelo Juízo
a quo
.

A tese firmada no referido Tema é clara ao apregoar que
“
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”

Logo, para os efeitos pretendidos pela Requerida-Agravante na origem, impõe-se, à luz do tema 1.040, do STJ, o cumprimento da liminar, em realidade que não se coaduna com as razões aqui suscitadas.

Nesta conjuntura, inexistem, em absoluto, razões fáticas ou jurídicas a impor contrariedade ao que restou decidido pelo Juízo
a quo
, razão pela qual, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Intimem-se, em especial o Agravado para resposta a teor do artigo 1.019, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Comunique-se o MM. Juiz de 1º. Grau.

Após, concluso.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.